Tribunal: TCU
Processo: 018.722/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em razão da concessão ilegal de benefícios mediante fraude ocorrida na agência da Previdência Social de Irajá, vinculada à Gerência Executiva do INSS do Rio de Janeiro-Norte.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Eliana Silva, em razão da concessão ilegal de benefícios na agência da Previdência Social de Irajá, vinculada à Gerência Executiva do INSS do Rio de Janeiro-Norte. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão desta 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "d" e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26 e 28, inciso II, 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I; 209, incisos II e III; 210; 214, inciso III, alínea "a"; 215 a 217 e 267 do Regimento Interno, em: 9.1. declarar revel Eliana Silva; 9.2. julgar irregulares as contas de Eliana Silva e condená-la ao recolhimento aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/11/1997 956,30 16/12/1997 1.514,14 13/1/1998 959,30 16/2/1998 956,30 12/3/1998 956,30 14/4/1998 956,30 14/5/1998 956,30 12/6/1998 956,30 13/7/1998 1.002,29 13/8/1998 1.002,29 11/9/1998 1.002,29 13/10/1998 1.002,29 12/11/1998 1.002,29 11/12/1998 2.004,58 13/1/1999 1.002,29 18/2/1999 1.002,29 11/3/1999 1.002,29 15/4/1999 1.002,29 12/5/1999 1.002,29 11/6/1999 1.002,29 10/10/1997 671,63 5/11/1997 959,48 1/12/1997 1.279,30 9/1/1998 962,02 2/2/1998 959,48 3/3/1998 959,48 2/4/1998 959,48 7/5/1998 959,48 2/6/1998 959,48 1/7/1998 993,92 3/8/1998 993,92 2/9/1998 993,92 7/10/1998 993,92 9/11/1998 993,92 2/12/1998 1.987,84 4/1/1999 993,92 3/2/1999 993,92 5/3/1999 993,92 5/4/1999 993,92 3/5/1999 993,92 20/3/1998 2.225,25 4/9/1997 3.375,98 6/10/1997 956,30 6/11/1997 956,30 4/12/1997 1.593,83 7/1/1998 959,46 5/2/1998 956,30 5/3/1998 956,30 6/4/1998 956,30 7/5/1998 956,30 4/6/1998 956,30 6/7/1998 1.002,29 6/8/1998 1.002,29 4/9/1998 1.002,29 6/10/1998 1.002,29 6/11/1998 1.002,29 4/12/1998 2.004,58 7/1/1999 1.002,29 4/2/1999 1.002,29 4/3/1999 1.002,29 8/4/1999 1.002,29 6/5/1999 1.002,29 9/2/1998 913,47 9/2/1998 913,47 12/3/1998 913,47 8/4/1998 913,47 7/5/1998 913,47 1/9/1997 1.437,40 3/10/1997 845,53 3/10/1997 845,53 5/11/1997 845,53 3/12/1997 1.338,75 6/1/1998 848,20 4/2/1998 845,53 4/3/1998 845,53 3/4/1998 845,53 6/5/1998 845,53 3/6/1998 845,53 3/7/1998 886,19 5/8/1998 886,19 3/9/1998 886,19 5/10/1998 886,19 5/11/1998 886,19 3/12/1998 1.772,38 6/1/1999 886,19 4/2/1999 886,19 4/3/1999 886,19 13/4/1999 886,19 6/5/1999 886,19 9/12/1997 3.078,52 7/1/1998 905,45 4/2/1998 905,45 5/3/1998 905,45 7/4/1998 905,45 5/5/1998 905,45 3/6/1998 905,45 10/5/2000 984,92 15/5/2000 24.058,80 3/7/2000 1.042,14 1/8/2000 1.042,14 1/9/2000 1.042,14 2/10/2000 1.042,14 1/11/2000 1.042,14 1/12/2000 2.084,28 2/1/2001 1.042,14 1/2/2001 1.042,32 1/3/2001 1.042,32 2/4/2001 1.042,32 2/5/2001 1.042,32 1/6/2001 1.042,32 2/7/2001 1.122,29 2/8/2001 1.122,29 3/9/2001 1.122,29 1/10/2001 1.122,29 1/11/2001 1.122,29 3/12/2001 2.241,58 2/1/2002 1.122,29 1/2/2002 1.122,29 1/3/2002 1.122,19 1/4/2002 1.122,59 2/5/2002 1.122,59 3/6/2002 1.122,59 1/7/2002 1.226,07 1/8/2002 1.226,07 2/9/2002 1.226,07 1/10/2002 1.226,07 1/11/2002 1.226,07 2/12/2002 2.443,14 2/1/2003 1.226,07 3/2/2003 1.226,07 5/3/2003 1.226,07 1/4/2003 1.226,07 2/5/2003 1.226,07 2/6/2003 1.226,07 1/7/2003 1.467,29 1/8/2003 1.467,29 1/9/2003 1.467,29 1/10/2003 1.467,29 3/11/2003 1.466,66 1/12/2003 2.925,24 2/1/2004 1.466,66 2/2/2004 1.466,66 1/3/2004 1.466,66 1/4/2004 1.466,66 3/5/2004 1.466,66 1/6/2004 1.533,09 1/7/2004 1.533,09 2/8/2004 1.533,09 1/9/2004 1.533,26 1/10/2004 1.533,09 1/11/2004 1.533,09 1/12/2004 3.066,01 3/1/2005 1.533,09 1/2/2005 1.533,09 1/3/2005 1.533,09 1/4/2005 1.533,09 2/5/2005 1.533,09 1/6/2005 1.630,51 1/7/2005 1.630,51 1/8/2005 1.630,51 1/9/2005 1.630,51 3/10/2005 1.630,51 1/11/2005 1.630,51 1/12/2005 3.261,02 2/1/2006 1.630,51 1/2/2006 1.630,51 1/3/2006 1.630,51 3/4/2006 1.630,51 2/5/2006 1.712,03 1/6/2006 1.712,03 3/7/2006 1.712,03 1/8/2006 1.712,03 1/9/2006 2.568,04 2/10/2006 1.712,35 1/11/2006 1.712,19 1/12/2006 2.568,37 2/1/2007 1.712,19 1/2/2007 1.712,19 1/3/2007 1.712,19 2/4/2007 1.712,19 2/5/2007 1.768,69 1/6/2007 1.768,69 2/7/2007 1.768,69 1/11/2010 2.118,91 1/12/2010 4.237,82 3/1/2011 2.118,91 1/2/2011 2.254,73 1/3/2011 2.254,73 1/4/2011 2.254,73 2/5/2011 2.254,73 1/6/2011 2.254,73 1/7/2011 2.254,73 1/8/2011 2.254,73 1/9/2011 3.392,89 3/10/2011 2.256,00 1/11/2011 2.256,00 1/12/2011 3.384,00 2/1/2012 2.256,00 1/2/2012 2.393,16 1/3/2012 2.393,16 2/4/2012 2.393,16 2/5/2012 2.393,16 1/6/2012 2.393,16 2/7/2012 2.393,16 1/8/2012 2.393,16 3/9/2012 3.589,74 1/10/2012 2.393,16 1/11/2012 2.393,16 3/12/2012 3.589,74 2/1/2013 2.393,16 1/2/2013 2.541,53 1/3/2013 2.541,53 1/4/2013 2.541,53 2/5/2013 2.541,53 3/6/2013 2.541,53 1/7/2013 2.541,53 1/8/2013 2.541,53 2/9/2013 3.812,29 1/10/2013 2.541,53 1/11/2013 2.541,53 2/12/2013 3.812,30 2/1/2014 2.541,53 3/2/2014 2.682,83 6/3/2014 2.682,83 1/4/2014 2.682,83 21/7/1997 644,91 4/8/1997 667,15 4/9/1997 667,15 6/10/1997 667,15 11/12/1997 667,15 11/12/1997 1.056,32 6/1/1998 667,15 4/2/1998 667,15 16/3/1998 667,15 2/4/1998 667,15 8/5/1998 667,15 8/6/1998 667,15 10/7/1998 699,23 3/8/1998 699,23 2/9/1998 699,23 2/10/1998 699,23 3/11/1998 699,23 3/12/1998 1.398,46 5/1/1999 699,23 3/2/1999 699,23 3/3/1999 699,23 12/4/1999 699,23 4/5/1999 699,23 2/6/1999 699,23 16/7/1997 826,53 6/8/1997 953,69 4/9/1997 953,69 6/10/1997 2.553,69 6/11/1997 953,69 4/12/1997 1.510,00 7/1/1998 956,69 6/2/1998 953,69 5/3/1998 953,69 6/4/1998 953,69 7/5/1998 953,69 4/6/1998 953,69 6/7/1998 999,56 6/8/1998 999,56 9/9/1998 999,56 6/10/1998 999,56 9/11/1998 999,56 4/12/1998 1.999,12 7/1/1999 999,56 4/2/1999 999,56 4/3/1999 999,56 8/4/1999 999,56 6/5/1999 999,56 17/9/1997 2.963,97 2/10/1997 956,30 3/11/1997 956,30 1/12/1997 1.514,14 2/1/1998 959,30 2/2/1998 956,30 2/3/1998 956,30 1/4/1998 956,30 4/5/1998 956,30 1/6/1998 956,30 1/7/1998 1.002,29 3/8/1998 1.002,29 1/9/1998 1.002,29 1/10/1998 1.002,29 3/11/1998 1.002,29 1/12/1998 2.004,58 4/1/1999 1.002,29 1/2/1999 1.002,29 1/3/1999 1.002,29 5/4/1999 1.002,29 3/5/1999 1.002,29 21/11/1997 634,46 21/11/1997 634,46 16/12/1997 845,94 28/1/1998 634,46 11/2/1998 634,46 13/3/1998 634,46 14/4/1998 634,46 13/5/1998 634,46 10/6/1998 634,46 14/7/1998 659,77 12/8/1998 659,77 11/9/1998 659,77 13/10/1998 659,77 12/11/1998 659,77 14/12/1998 1.319,54 17/9/1997 499,37 13/10/1997 788,48 13/11/1997 788,48 11/12/1997 1.117,01 14/1/1998 788,48 12/2/1998 788,48 12/3/1998 788,48 15/4/1998 788,48 14/5/1998 788,48 12/6/1998 788,48 13/7/1998 819,94 13/8/1998 819,94 15/9/1998 819,94 14/10/1998 819,94 13/11/1998 819,94 11/12/1998 1.639,88 14/1/1999 819,94 11/2/1999 819,94 11/3/1999 819,94 15/4/1999 819,94 12/11/1999 1.172,11 13/12/1999 1.715,28 13/1/2000 857,64 11/2/2000 857,64 15/3/2000 857,64 13/4/2000 857,64 12/5/2000 857,64 14/6/2000 857,64 13/7/2000 907,46 11/8/2000 907,46 14/9/2000 907,46 17/10/2000 907,46 16/11/2000 907,46 13/12/2000 1.814,92 12/1/2001 907,46 13/2/2001 908,11 13/3/2001 908,11 16/4/2001 908,11 19/6/1997 152,13 14/7/1997 573,81 14/8/1997 573,81 16/9/1997 573,81 16/10/1997 573,81 20/11/1997 573,81 15/12/1997 908,53 13/1/1998 573,81 17/2/1998 573,81 12/3/1998 573,81 17/4/1998 573,81 18/5/1998 573,81 15/6/1998 573,81 13/7/1998 601,41 12/8/1998 601,41 14/9/1998 601,41 13/10/1998 601,41 16/11/1998 601,41 14/12/1998 1.202,82 12/1/1999 601,41 10/2/1999 601,41 12/3/1999 601,41 19/4/1999 601,41 18/11/1997 544,57 18/11/1997 544,57 9/12/1997 816,85 15/1/1998 544,57 12/2/1998 544,57 12/3/1998 544,57 16/4/1998 544,57 12/5/1998 544,57 9/6/1998 544,57 9/7/1998 568,53 11/8/1998 568,53 10/9/1998 568,53 9/10/1998 568,53 11/11/1998 568,53 9/12/1998 1.137,06 12/1/1999 568,53 9/2/1999 568,53 9/3/1999 568,53 13/4/1999 568,53 11/5/1999 568,53 9.3. aplicar multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a Eliana Silva, a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar à responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar à responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. dar ciência desta decisão à responsável, ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentaram está disponível para consulta no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.